Tribunal: TJSP
Processo: 2215817-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO De instrumento. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da Empresa executada com fundamento na resposta infrutífera da pesquisa junto ao Bacenjud. Deliberação que não comporta reforma, mas por outro fundamento. A penhora incidente sobre o faturamento apenas é admissível se o executado não tiver outros bens

Ementa:
AGRAVO De instrumento. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da Empresa executada com fundamento na resposta infrutífera da pesquisa junto ao Bacenjud. Deliberação que não comporta reforma, mas por outro fundamento. A penhora incidente sobre o faturamento apenas é admissível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do art. 866 do CPC. Diligências não recentes para localização de bens e que, portanto, não refletem a situação financeira atual da executada. Hipótese em que não foram esgotadas as tentativas de satisfação do crédito. Ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, que deve ser observada.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.